Tribunal: STF
Processo: RE 1393543
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO PRESTADO POR ENTE ESTATAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    Relatório  



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO EM FACE DA UNIÃO. VALORES GASTOS COM MEDICAMENTO/TRATAMENTO DETERMINADO JUDICIALMENTE. EXISTÊNCIA DA SISTEMÁTICA ADMINISTRATIVA. GESTÃO DO SUS. SISTEMA TRIPARTITE. MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS ENTES. INEXISTÊNCIA DE PLEITO DE RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União no ressarcimento ao Estado de Alagoas da quantia de R$ 69.471,61 (sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos), devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, a partir da citação. O valor foi despendido para cumprimento de determinação judicial exarada em processo em que o particular pretendeu o fornecimento de tratamento de saúde. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. 



    2. A controvérsia posta a deslinde no presente feito trata do ressarcimento de despesa realizada pelo Estado de Alagoas para o cumprimento de decisão proferida em processo judicial que tramitou no âmbito da Justiça Estadual em que o particular pleiteou fornecimento de tratamento de saúde. 



    3. Primeiramente, no tocante à preliminar de ilegitimidade passiva da União, não assiste razão à apelante, haja vista se tratar de demanda que envolve o custeio da prestação de medicamento/tratamento através do SUS, sobre o qual existe responsabilidade solidária entre os entes estatais. Está consolidado, nas cortes superiores, o entendimento: (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015; AgRg no REsp n.º 1.028.835/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 15.12.2008; e AgInt no AREsp 1635297/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 22/10/2020. 



    4. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 855.178, em 23/05/2019, com repercussão geral, fixou a Tese 793 de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    5. Já em relação ao exercício do direito de regresso, é de se ressaltar que a estrutura do SUS está organizada de modo que os repasses da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios ocorram proporcionalmente à demanda de saúde pública nas localidades, a fim de evitar que as obrigações em matéria de saúde sejam suportadas por apenas um ente. Assim, corrige-se eventual desequilíbrio orçamentário criado entre as demandas de alto custo e os recursos disponíveis. 



    6. A Lei nº 8.080/90 já estabelece critérios que definem os valores a serem transferidos aos entes federados (art. 35), de maneira que a própria sistemática/estrutura do SUS serve de guia, no âmbito administrativo, ao ressarcimento de valores despendidos por um ente além da sua capacidade / atribuição. Assim sendo, faz-se prudente preservar e manter a sistemática administrativa, não somente no tocante à assistência oncológica do SUS, como a própria competência da Administração Pública, em sua gestão tripartite, que possui mecanismos próprios de compensação. 



    7. Nesse sentido, a 2ª Turma deste eg. Tribunal, em recente sessão da ampliada, nos autos da Apelação nº 0800431-46.2021.4.05.8000, que buscava o ressarcimento da UNIÃO de valores dispendidos pelo Estado de Alagoas para o pagamento de tratamentos/medicamentos oncológicos, deu provimento ao recurso da União, em caso semelhante. 



    8. Segundo o ilustre relator, Des. Paulo Cordeiro, "Não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Notadamente, quando a própria tese do STF, Tema 793, remete à observância dos "critérios constitucionais de descentralização e hierarquização", direcionando o cumprimento da obrigação "conforme as regras de repartição de competências". Impõe-se preservar a sistemática administrativa, não só referente à política pública de assistência oncológica do SUS, bem como à competência própria da Administração Pública, na gestão tripartite do SUS, que possui mecanismos próprios de compensação. Ao Judiciário não cabe, para além de garantir o fornecimento do medicamento/tratamento, invadir os meandros atinentes à repartição dos custos no âmbito do SUS em sede de verdadeira ação de cobrança direta na via judicial, quando não demonstrada a existência de pleito administrativo de ressarcimento, muito menos demonstração do efetivo desencontro de contas". 



    9. Logo, não pode o Poder Judiciário se imiscuir nas atribuições da Administração Público quando não se sabe da existência de qualquer ilegalidade. In casu, a discussão sobre os repasses deve ser feita administrativamente, com base nas respectivas competências da sistemática tripartite do SUS e, então, havendo controvérsia sobre o que é de direito de cada ente, a ação pode ser ajuizada para ser realizado o controle judicial. O Poder Judiciário não é administrador dos recursos públicos. É garantidor da legalidade. Logo, não havendo sequer requerimento administrativo para o repasse dos valores gastos, não há outra saída senão pelo não provimento do recurso. 



    10. Ora, o próprio precedente qualificado (Tema 793) explicita, em conformidade com a sistemática da solidariedade, que os interessados podem demandar apenas um, dois ou mesmo os três entes federados. Porém, movida a demanda apenas contra parte deles, o ressarcimento em relação aos demais só pode se considerar como negado quando efetivamente for recusado em sede própria. Vale dizer, a fim de evitar ingerência indevida na repartição dos custos no âmbito do SUS, a via judicial para compensação de valor despendido para cumprimento de determinação judicial exarada em processo judicial para fornecimento de tratamento de saúde deve ser precedida de pedido administrativo e utilizada apenas quando demonstrado o desencontro de contas, violando os dispositivos legais que tratam da distribuição de recursos públicos e do ressarcimento. 



    11. Note-se que não se está negando, a partir daí, a regra constante do art. 283 do Código Civil que diz que o "devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota", ou seja, a que autoriza a ação regressiva daquele que pagou por um ou pelo demais devedores a obter sua quota-parte. Apenas se diz que, tratando-se de relação de cunho administrativo ela deve ser precedida do necessário procedimento administrativo, ou seja, a pretensão somente estaria configurada após a eventual denegação do pleito de ressarcimento regressivo perante a própria União, o que inexiste na espécie. 



    12.  Apelação parcialmente provida para julgar o pedido extinto sem resolução de mérito diante da ausência do interesse de agir. Com o provimento recurso, inverte-se o ônus sucumbencial, razão pela qual condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos mesmos moldes da sentença recorrida, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC)”.



    (e-doc. 3, p. 6-9; grifos nossos)   



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado de Alagoas alega a violação aos arts. 23, inc. II, parágrafo único, e 196 da Constituição da República. Requer o provimento do recurso, a fim de “determinar que União Federal realize o ressarcimento dos valores dispendidos pelo Estado de Alagoas no fornecimento de medicamento/tratamento oncológico de responsabilidade da União, os termos do TEMA 793 do STF”, determinado na ação ordinária nº 0732846-05.2017.8.02.0001, que tramitou na Justiça estadual. (e-doc. 6).  



    É o relatório.   



    Análise



    3.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fáticos-probatórios carreados aos autos.  



    4. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”  



    5. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    (ARE nº 849.008-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/05/2015, p. 28/05/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 790.326-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 29/03/2016, p. 27/04/2016; grifos nossos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.163.547-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/05/2019, p. 24/06/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.224.214-AgR-segundo/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 18/05/2020; grifos nossos).



Dispositivo  



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 2, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de março de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator